Tribunal: STF
Processo: ARE 1574824
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (Doc. 22, fl. 1):



    “Remessa Necessária. Apelação. Improbidade Administrativa. Elementos subjetivos. Necessidade. Não-comprovação. 1. Para a configuração dos atos ilícitos previstos na Lei da Improbidade Administrativa, a conduta do agente, na hipótese de enriquecimento ilícito e desobediência aos Princípios Constitucionais, deverá ser sempre dolosa, admitindo-se a forma culposa apenas no caso de dano ao erário, todavia, em nenhuma das hipóteses legais a atuação do servidor ou particular deve ser considerada apenas de forma objetiva. 2. Apelação conhecida e desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 26), foram desprovidos (Doc. 28).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 34), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS aponta violação aos arts. 5º, LIV, e art. 37, § 4º, da CF/1988. 



    Para tanto, alega que as prestações de contas do Vereador JOSÉ MÁRIO FROTA MOREIRA, relativas ao período de outubro de 2010 a agosto de 2011, “apresentam inúmeras irregularidades e evidenciam claro desvio de finalidade e uso abusivo da verba (recurso público), no tocante aos gasto com alimentação, combustíveis e aluguel de veículos.” (fl. 4, Doc. 34).



    Aduz que a sentença e o acórdão “apenas julgaram improcedente a ação diante da constatação, de que houve respeito quanto ao limite dos gastos da verba CEAP, sem observar a razoabilidade destes gastos e o que isto importava, daí a ofensa ao princípio da razoabilidade.” (fl. 7, Doc. 34).



    Frisa que “o que se verifica nos autos é o desvio da finalidade republicana em favor da finalidade privada, própria, desarrazoada de dinheiro público, apenas permitida com relação à quantidade, mas esta mesmo a evidenciar o absurdo do gasto, revelando a prática diversa da legalidade e em desvio de finalidade. A avaliação se dá, obviamente, pela conclusão lógica e razoável dos fatos, através de uma leitura minimamente crítica sobre as informações constantes dos autos, que não deixa conclusão diversa senão a constatação da prática de atos de improbidade administrativa. ” (fl. 8, Doc. 34).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo, entendendo por necessária analise de legislação infraconstitucional e aplicação da Súmula 279 do STF (Doc. 39).



    No Agravo (Doc. 44), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do óbice sumular e reafirma o caráter constitucional da controvérsia.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 34, fl. 3):



    “II — DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Com a EC 45/2004, foi acrescentado ao art. 102 da CF um terceiro parágrafo, que criou a repercussão geral como um pressuposto genérico de admissibilidade do recurso extraordinário. Percebendo-se com clareza que o Supremo Tribunal Federal tinha se desvirtuado da função para a qual foi projetado, atuando em demandas de menor significância, e sendo exorbitante a quantidade de recursos extraordinários que chegam àquele tribunal, via direta ou por meio de agravo previsto no art. 544 do CPC, o legislador resolveu criar um pressuposto de admissibilidade para que o tribunal passe a julgar somente causas de extrema relevância ou de significativa transcendência. 



    Com a sua posterior regulamentação pela lei 11.418/2006, que trouxe os arts. 543-A e 543-B ao CPC/1973 (atuais arts. 1.035 e 1.036), surge o instituto da Repercussão Geral. (Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Processo Civil, 2011, p. 743-744, grifo nosso). 



    Observe-se que tal recurso originou-se de uma Ação Civil Pública de improbidade administrativa, que por sua natureza, já é imbuída de interesse público, relativa a ofensa aos princípios da administração pública como o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, e outros como os da boa fé e da razoabilidade, gerando ainda prejuízo ao erário. 



    Nestes termos, presentes estão os requisitos de "Extrema Relevância" e "Significativa Transcendência".”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, com base na Lei n.º 8.429/92, na Lei Municipal de Manaus n.° 238/2010 e no contexto fático-probatório dos autos, confirmou a sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.



    No caso vertente, o Tribunal de origem entendeu que não comprovado o elemento subjetivo capaz de configurar o ato de improbidade administrativa, não é possível a condenação do agente público. Conforme os seguintes trechos (Doc. 22, fl. 4-7):



    “Logo, não comprovado o elemento subjetivo capaz de configurar o ato de improbidade administrativa, não é possível a condenação do agente público. No presente caso, o Ministério Público apresentou apenas informações genéricas da suposta conduta desonesta do parlamentar, sem contudo, juntar a demanda conjunto probatório incontroverso da conduta alegada, ressalta-se que o ordenamento jurídico veda a condenação de pessoa sem meios de prova capazes de justificar a punição necessária.



    omissis



    E ainda, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça somente caracteriza a improbidade administrativa em casos semelhantes se o limite da Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar for ultrapassado, conforme decisões expostas abaixo: 



    (...)



    In casu, pela observância do conjunto probatório juntado aos autos pelo apelante, nota-se que o valor total utilizado pela parlamentar no período analisado pelo Ministério Público não ultrapassou sequer o valor estabelecido pela Lei Municipal n° 238/2010 para os gastos de verbas de gabinete. 



    Assim, as despesas realizadas estão dentro dos limites estabelecido pela Lei Municipal n° 238/2010 em seu artigo 2°, parágrafo primeiro, incisos VI, V, IX exposto abaixo: 



    Art. 2°, § 1°:As despesas com materiais gráficos impressos, destinados à divulgação da atividade parlamentar ficarão limitados a até R$ 2.000,00 (dois mil reais);os valores gastos com telefonia e correios ficarão limitados a R$ 2.000,00 (dois mil reais), os gastos Com combustíveis e lubrificantes ficarão limitados a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e os gastos com alimentação ficarão limitados a R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), bem como os gastos com locação de veículos ficam limitados a R$ 4.000,00 (quatro mil Reais) 



    Desta forma, alinhado ao disposto acima juntamente com o princípio da presunção relativa atribuída as atividades Administrativas e a ausência de elemento subjetivo para a caracterização do ato ímprobo, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, juntada abaixo, não vejo a necessidade de reforma da sentença a quo (...)”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1501018, Dje de 5/8/2024; e ARE 1345998, Dje de 22/10/2021, ambas do Min. DIAS TOFFOLI; e ARE 1317630, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 12/4/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente